Tribunal: TJDFT
Processo: 0753576-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753576-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0705840-64.2022.8.07.0015, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), rejeitou a impugnação da parte exequente ao parecer da contadoria judicial, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença em que o INSS foi condenado a conceder ao autor auxílio-doença acidentário de 30/04/18 até 10/06/22 e, a partir de então, conceder aposentadoria por invalidez acidentária. No ID 166249097, o INSS apresentou os comprovantes da implantação dos benefícios na forma determinada pela sentença. No ID 169632188, foram fixados os parâmetros das multas aplicadas no processo e determinada a remessa à contadoria do juízo. No ID 169722839, a contadoria do juízo apresentou parecer sugerindo a correção na forma do cálculo do benefício NB 6417428633 de aposentadoria por incapacidade permanente, para aquela prevista pela EC 103/2019. No ID 171297067, a exequente apresentou impugnação ao parecer da contadoria judicial, ao argumento de que a divergência entre as partes é sobre o valor do benefício de auxílio doença e retroativos fixados na sentença, da data de cessação desse benefício até a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Aduziu que o cálculo do benefício por incapacidade permanente foi feito pelo próprio INSS e que a revisão do valor só poderá ser realizada por ação de revisão de benefício/ação rescisória, pois o segurado já sacou o benefício e está sendo pago mensalmente o valor fixado pela autarquia. Requereu a manutenção da carta de concessão feita pela autarquia, apresentou cálculos do valor que entende devido pelo INSS e solicitou a homologação dele Intimado quanto ao parecer da contadoria e quanto à manifestação do exequente, o INSS não se manifestou. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que a argumentação da parte exequente não merece prosperar. O dispositivo da sentença de de ID 145562768 condenou o réu a pagar ao autor auxílio-doença acidentário de 30/04/18 até 10/06/22 e, a partir de então, conceder aposentadoria por invalidez, já que foi essa a pretensão jurídica do autor. Não houve determinação da forma de cálculo dos benefícios, que somente pode ser analisada após a implantação, em sede de liquidação da sentença. Sendo assim, não cabe alegar que a revisão de RMI dos benefícios concedidos nos presentes autos somente poderá ser feita por ação rescisória, pois, como dito, sobre a forma de cálculo, o dispositivo da sentença não tratou. Sendo assim, implementada a aposentadoria por invalidez acidentária com início em 11/06/2022, aplicam-se as normas estabelecidas na EC 103/2019, uma vez que a concessão do benefício permanente é definida pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador para este benefício. Destaco que não se trata de ofensa ao princípio da irredutibilidade dos benefícios. Em verdade, ocorre que não há direito adquirido a regime jurídico para o cálculo de aposentadoria por invalidez acidentária imediatamente precedida de auxílio doença acidentário, como no caso dos autos. Esses são benefícios previdenciários distintos, e, como já dito, devem ser implementados cada qual conforme a legislação em vigor na data reconhecida para o início de seu gozo. Por todo o exposto, rejeito a impugnação da exequente de ID 171297067, e reconheço que devem ser aplicadas as normas previstas na EC 103/2019 para o cálculo da RMI do benefício NB 92 6417428633 de aposentadoria por incapacidade permanente. Ressalto, ainda, que o cálculo dos valores relativos à multa processual deverá seguir os parâmetros dispostos na decisão de ID 169632188, a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Tendo em vista que, para a apuração do montante devido nos autos é necessária providência da autarquia, intime-se ainda o INSS para, no prazo de 15 dias, contados em dobro e em dias úteis, revisar a RMI do benefício aposentadoria por incapacidade permanente acidentária NB 6417428633, uma vez que, na carta de concessão atualizada (ID 178922834), consta a utilização da média dos 80% maiores salários de contribuição. Deve o INSS seguir o que estabelece o caput do art. 26, da EC no 103/2019, isto é, deve ser utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência para a obtenção do salário de benefício. Ainda, deve se observar o que dispõe o § 3o do referido artigo, que estabelece que a RMI corresponderá a 100% da média aritmética definida na forma prevista no caput , uma vez que se trata de benefício decorrente de acidente de trabalho, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), a incidir a partir do 31o dia, limitada a 90 (noventa) dias. No agravo de instrumento (ID 54505957), a parte requerida, ora agravante, pleiteia seja deferido o pedido de "concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os autos principais, até o julgamento do presente agravo”, a fim de evitar que os feitos sejam sentenciados por juízo considerado incompetente de forma absoluta uma vez que se trata de competência funcional (p. 17/18). Esclarece que após a tramitação da ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária acidentária convertido em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, o feito foi sentenciado e sobreveio, em 10/3/2023, o trânsito em julgado. Na decisão de ID 169632188 (dos autos de origem), foram fixados os parâmetros das multas aplicadas no processo e determinada a remessa à contadoria do juízo, a qual apresentou parecer sugerindo a correção na forma do cálculo do benefício NB 6417428633 de aposentadoria por incapacidade permanente, para aquela prevista pela EC 103/2019. Aduz que o cálculo do benefício por incapacidade permanente foi feito pelo próprio INSS e que a revisão do valor só poderá ser realizada por ação de revisão de benefício/ação rescisória. Argumenta que a decisão merece ser reformada, em relação a renda mensal inicial-RMI do benefício aposentadoria por incapacidade permanente acidentária NB 6417428633, porquanto há divergência sobre o valor do benefício de auxílio-doença e retroativos fixados na sentença, da data de cessação do benefício até a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito, “visto que o processo se encontra em fase de liquidação dos valores atrasados” (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois “em caso de prosseguimento do feito e a demora no julgamento do presente agravo, o agravante sofrerá grave prejuízo ao ter o valor do benefício reduzido” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 54546984). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. In casu, a despeito dos argumentos expendidos no tocante à declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do artigo 26, §§ 2o e 5o da EC. 103, de 13/11/2019, não se vislumbra nem a probabilidade do direito e nem o perigo da demora a permitir um deferimento nesta fase prefacial. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ao exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator